Tribunal: TJPA
Processo: 0802461-71.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802461-71.2021.8.14.0401

APELANTE: MATHEUS AUGUSTO MACHADO DE PAULA LUZ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO NÃO APREENDIDA. VALIDADE DA PALAVRA DA VÍTIMA. CONFISSÃO PARCIAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. MULTA PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Matheus Augusto Machado de Paula Luz, contra sentença da 4ª Vara Penal de Belém/PA, que o condenou à pena de sete anos, nove meses e dez dias de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de trinta e oito dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º-A, I, do CPB), cometido contra duas vítimas, em concurso formal próprio. A defesa postulou: (i) a absolvição do réu, com base no art. 386, incisos V e VII do CPPB; (ii) subsidiariamente, o afastamento da majorante do uso de arma de fogo; e (iii) a exclusão da pena de multa, em razão da alegada hipossuficiência econômica do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes elementos suficientes para a condenação do apelante pela prática de roubo majorado; (ii) estabelecer se é possível afastar a majorante do uso de arma de fogo, ante a ausência de apreensão e perícia do armamento; e (iii) determinar se é cabível a exclusão da pena de multa por hipossuficiência econômica do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria do crime de roubo encontram-se comprovadas por meio do auto de exibição e apreensão, auto de entrega, depoimentos firmes e coerentes das vítimas e testemunhas, bem como pela confissão parcial do réu, que admitiu o roubo, negando apenas o uso da arma de fogo.

4. A jurisprudência consolidada do STJ e a Súmula 14 do TJ/PA afastam a necessidade de apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante do art. 157, § 2º-A, I, do CPB, quando há prova testemunhal segura do seu emprego.

5. Inviável a exclusão da pena de multa como pretende a defesa. A multa está contida no preceito secundário do tipo penal incriminador, tendo verdadeira natureza de pena. Assim, o julgador deve dosá-la de forma proporcional à pena corporal aplicada, tal como ocorreu na hipótese. No mais, a defesa não logrou êxito em provar a alegada situação de pobreza do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima, corroborada por depoimentos de policiais e pela confissão parcial do réu, constitui prova idônea para a condenação em crimes patrimoniais.

2. A incidência da majorante do art. 157, § 2º-A, I, do CPB dispensa apreensão e perícia da arma, quando comprovado seu uso por outros meios de prova.

3. A multa está contida no preceito secundário do tipo penal incriminador, tendo verdadeira natureza de pena, sendo, portanto, inviável a sua exclusão.

Dispositivos relevantes citados
: CPB, art. 157, § 2º-A, I; CPPB, arts. 156 e 386, incisos V e VII.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp n. 2.181.529/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, T6, j. 15.10.2025, DJEN 21.10.2025;

STJ, AgRg no REsp 2034303/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, T5, j. 06.08.2024, DJe 13.08.2024;

STJ, HC 544.290/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 03.03.2020, DJe 13.03.2020;

TJ-MG - APR: 10317200023024001 Itabira, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 10/12/2020, Câmaras Criminais/8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/12/2020.

Súmula relevante citada
: Súmula 14 do TJ/PA.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

MATHEUS AUGUSTO MACHADO DE PAULA LUZ
, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de sete anos, nove meses e dez dias de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de trinta e oito dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, § 2º-A, inciso I, do CPB, interpôs recurso de apelação, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Penal de Belém/PA.

Em suas razões, a defesa pleiteou
a absolvição do apelante, com fulcro no art. 386, incisos V e VII do CPPB
. Subsidiariamente, pugnou pelo
afastamento da causa de aumento do art. 157, § 2º-A, inciso I, do CPB
, ante a ausência de exame pericial que atestasse a potencialidade lesiva da arma de fogo supostamente utilizada no crime. Por fim, requereu o
afastamento da pena de multa
, em razão da hipossuficiência econômica do réu.
Ao final, a defesa postulou pelo conhecimento e

provimento

da presente apelação.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo
improvimento
do recurso. Nesta instância, a Procuradora de Justiça Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento também opinou pelo não provimento do apelo.

É o relatório, à revisão. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Estão presentes os pressupostos recursais de admissibilidade,
razão pela qual conheço do recurso

interposto
e faço uma breve síntese dos fatos ocorridos nos autos,
começando pela transcrição da denúncia
,
verbis
:

“[...] Compulsando os autos do presente procedimento inquisitorial, verifica-se que no dia 25/02/2021, por volta de 14h, o ora denunciado Matheus Augusto Machado de Paula Luz praticou crime de roubo majorado, com emprego de arma de fogo, em desfavor das vítimas Edmilson Santos de Morais e Luiz Otavio da Silva Lima, fato ocorrido em via pública. Consta que na referida data os ofendidos Edmilson Santos de Morais e Luiz Otavio da Silva Lima se encontravam em frente à vidraçaria de propriedade do último, localizada na Travessa Pirajá, bairro da Sacramenta, nesta cidade, quando foram abordados pelo increpado Matheus Augusto Machado de Paula Luz, que chegou ao local pedalando uma bicicleta. De imediato, Matheus apontou uma arma de fogo às vítimas e anunciou o assalto, subtraindo os aparelhos celulares de ambos os ofendidos, sendo estes um Motorola G6, cor preta, de propriedade de Luiz Otavio, e um Samsung A20, cor azul, pertencente a Edmilson. Concretizado o roubo, o autor do fato fugiu tomando o rumo do Canal da Pirajá. Às proximidades de onde estavam as vítimas, passou uma viatura da Polícia Militar, e então os ofendidos relataram o ocorrido aos agentes públicos e descreveram as características físicas do assaltante, bem como a roupa que trajava, sendo que um deles conseguiu rastrear o seu celular, com a indicação de que se encontrava na Passagem Mirandinha, bairro do Barreiro, nesta cidade. Assim, os policiais saíram em diligências e, à altura da Passagem Santa Lúcia, avistaram um indivíduo de características semelhantes às relatadas pelas vítimas. Abordado, em revista pessoal foi encontrado com Matheus o aparelho celular Samsung A20, cor azul, de propriedade de Edmilson Santos – devolvido conforme Auto de Entrega de fl. 23. Questionado acerca da origem do telefone, o denunciado confirmou a autoria do fato delituoso e afirmou que o segundo aparelho, de propriedade de Luiz Otavio, já havia sido vendido. Ademais, consta que a arma de fogo utilizada na empreitada criminosa não foi encontrada. Em sede policial, Matheus Augusto foi reconhecido pelas vítimas como o autor do fato. Por fim, em interrogatório o increpado permaneceu em silêncio. [...]” (SIC)

Após a instrução, o Juízo
a quo

condenou
MATHEUS AUGUSTO MACHADO DE PAULA LUZ
à pena de sete anos, nove meses e dez dias de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de trinta e oito dias-multa, pela prática do delito de roubo majorado, cometido contra duas vítimas, em concurso formal próprio
.
Inconformada com

a sentença, a defesa recorreu.

São os fatos.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa postulou a absolvição do apelante,
com fundamento no art. 386, incisos V e VII do CPPB
. Todavia, a tese não merece acolhimento.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo
auto de exibição e apreensão e auto de entrega

da
res furtiva

(fls. 25/26). A autoria foi evidenciada pelos depoimentos prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
além da confissão parcial do próprio apelante, que admitiu ter praticado o roubo em tela
, negando apenas o uso de arma de fogo.

Com efeito, a vítima Edmilson afirmou que foi abordada pelo recorrente, o qual
sacou uma arma de fogo e exigiu a entrega do seu aparelho

celular
. Relatou que, por meio do rastreio do aparelho, foi possível localizar o autor do crime, ainda na posse da
res furtiva
.
No mais, a vítima confirmou o roubo sofrido e não demonstrou qualquer dúvida quanto à autoria delitiva.

A vítima Luiz Otávio da Silva Lima, por sua vez, declarou que estava com Edmilson em frente à vidraçaria onde trabalham, quando o apelante se aproximou em uma bicicleta e anunciou o assalto. Relatou que o recorrente puxou uma arma de fogo e exigiu que eles entregassem seus aparelhos celulares. A vítima esclareceu que, ultimada a subtração, foi acionada uma viatura da polícia militar, por meio do sistema de rastreio que havia em um dos celulares, logrando êxito em localizar o apelante na posse do aparelho roubado.

Ambos os relatos foram corroborados pelos policiais Thiago Rodrigues Feitosa e Adonaide Oliveira Ferreira, que descreveram o momento em que as vítimas os abordaram com as informações do rastreamento. Retrataram, igualmente, como se deu a prisão do réu, o qual acabou
confessando

o crime.

Vejamos os depoimentos que serviram de base para a condenação:

“[...] O acusado
MATHEUS AUGUSTO MACHADO DE PAULA LUZ
:
“que confirma em parte os fatos relatados na denúncia; que é o autor do roubo mas não utilizou arma de fogo; usava um boné preto e colocou um cano dentro para intimidar as vítimas; subtraiu os aparelhos celulares das vítimas; que agiu sozinho e praticou esse crime porque estava passando por necessidades financeiras; está arrependido do que fez”.
A vítima Edmilson Santos de Morais
, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, declarou que “estava com Luiz Otávio em frente à oficina deste quando o réu chegou em uma bicicleta, os abordou de posse de uma arma de fogo apontando em direção a eles e exigiu que entregassem seus aparelhos celulares; o acusado agiu de maneira agressiva com eles, tendo ameaçado atirar caso não entregassem os celulares; assim que pegou os aparelhos celulares o acusado empreendeu fuga do local; que localizaram o réu por intermédio de seu aparelho celular que possui um sistema de rastreio; os policiais militares localizaram o acusado; conseguiu recuperar seu aparelho celular”.
A vítima Luiz Otávio da Silva Lima
, em sua oitiva perante este juízo disse “que estava com Edmilson em frente à vidraçaria onde trabalham quando o acusado se aproximou em uma bicicleta e anunciou o assalto; puxou uma arma de fogo e exigiu que eles entregassem seus aparelhos celulares; acionaram uma viatura da polícia militar e por meio do sistema de rastreio que havia no aparelho celular de Edmilson Santos conseguiram localizar o réu; não sabe informar se a arma de fogo utilizada no assalto foi apreendida; não conseguiu recuperar seu aparelho celular”.
A testemunha/policial militar Thiago Rodrigues Feitosa
em sua oitiva perante este juízo declarou: “que estavam realizando patrulhamento quando foram acionados pelas vítimas de que haviam sofrido um assalto; conseguiram localizar o acusado através do sistema de rastreio de um dos aparelhos celulares; fizeram a abordagem do acusado tendo as vítimas reconhecido ele como o autor do roubo”.
Já a testemunha/policial militar Adonaide Oliveira Ferreira
relatou em sua oitiva perante este juízo: “que juntamente com outros policiais estavam em patrulhamento quando foram acionados pelas vítimas sobre a ocorrência de um assalto; uma das vítimas estava rastreando o aparelho celular e localizaram o acusado; seguiram em diligências ao endereço fornecido, fizeram a abordagem e constataram que o réu estava com um dos celulares das vítimas; na ocasião as vítimas reconheceram ele como o autor do roubo; apenas uma das vítimas recuperou o aparelho celular; que reconhece o acusado, em audiência, como a pessoa que foi presa pela sua guarnição [...].” (SIC)

É sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando
corroborada por outros elementos de convicção, como a confissão do réu.

“[...] PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...]
"Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie"
(AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019) [...] 6. Writ não conhecido. (HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) [...]”

É cediço que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante.
A palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto trata-se de agente estatal, cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente. A esse respeito, vejamos o julgado abaixo:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - COERÊNCIA.
Demonstrada a destinação mercantil da droga apreendida, a manutenção da condenação do agente é medida que se impõe, restando inviável a sua absolvição ou a desclassificação. Os depoimentos de policiais possuem relevância como os de qualquer outra testemunha, notadamente quando em consonância com as demais provas nos autos.
(TJ-MG - APR: 10317200023024001 Itabira, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 10/12/2020, Câmaras Criminais/8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/12/2020)”

No mais, a versão da acusação fica ainda mais robusta quando parte da
res furtiva
é achada em poder do apelante, logo após o crime, sem uma explicação plausível. Nesta hipótese, caberia à defesa o ônus de demonstrar a origem lícita do bem,
o que não se verificou no caso em tela
. Nesse sentido:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. HABEAS CORPUS COMO PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP. RECONHECIMENTO PESSOAL. FORMALIDADES. RECONHECIMENTO RATIFICADO EM JUÍZO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. NULIDADE INEXISTENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. [...]
Com efeito, no caso vertente, além de o insurgente ter sido reconhecido pessoalmente pela vítima, em juízo, sob crivo do contraditório e da ampla defesa, como o autor do delito, o veículo objeto do roubo foi encontrado na posse do agravante, apenas dois dias após o delito. Ademais, o agravante não foi capaz de comprovar nenhuma das razões alegadas para estar na posse da res furtiva (fls. 598-599). VI - Portanto, tendo sido devidamente comprovada a autoria dos fatos pelo reconhecimento do autor do delito pela vítima, operado em juízo, e pelas demais circunstâncias do caso concreto, notadamente o fato de ter sido o agravante surpreendido na posse do veículo roubado, não há como afastar a condenação. Agravo regimental desprovido
. (STJ - AgRg no REsp: 2034303 PR 2022/0334793-0, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 06/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2024)

Assim, rejeito o pedido de absolvição.

DO AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO

A defesa requereu, de forma subsidiária, o afastamento da majorante prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do CPB, sob o fundamento de que não houve apreensão da arma e tampouco a realização de exame pericial para comprovar a sua potencialidade lesiva. Todavia, a jurisprudência do Colendo STJ firmou o entendimento de que, para a incidência da referida causa de aumento, é despicienda a apreensão e perícia do armamento, desde que o seu emprego seja comprovado por outros elementos de prova,
como ocorre no caso em tela.

Nesse sentido,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 157, § 2º-A, I, DO CP. RESTABELECIMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. POSSIBILIDADE. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. UTILIZAÇÃO DO ARTEFATO DEMONSTRADA POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. SIMULACRO. ÔNUS DEFENSIVO.
1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é prescindível a apreensão e a perícia da arma para a incidência da majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo, quando existirem nos autos outros elementos de prova capazes de comprovar a sua utilização no delito. Ademais, a pretensão de decote da majorante sob a alegação de que se trata de simulacro dependeria da apreensão e perícia no artefato, prova que caberia à defesa produzir.
1.1. No caso, há prova oral - depoimento da vítima -, como reconhecido na sentença de primeiro grau e no voto vencido do acórdão recorrido, no sentido do emprego de arma de fogo no roubo descrito na denúncia. Logo, deve ser restabelecida a incidência da majorante. 2. Recurso especial provido nos termos do dispositivo. (REsp n. 2.181.529/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 21/10/2025.)”

Essa é a inteligência da Súmula 14 do TJ/PA:

“
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.”

Como se não bastasse, a pretensão de decote da majorante sob a alegação de que se trata de simulacro dependeria da apreensão e perícia no artefato, prova que caberia à defesa produzir, nos termos do art. 156 do CPPB.

Rejeito, portanto, o pedido de
exclusão

da

causa

de

aumento
.

DO PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MULTA

Inviável a exclusão da pena de multa como pretende a defesa. A multa está contida no preceito secundário do tipo penal incriminador, tendo verdadeira natureza de pena. Assim, o julgador deve dosá-la de forma proporcional à pena corporal aplicada, tal como ocorreu na hipótese.
No mais, a

defesa não logrou êxito em provar a alegada situação de pobreza do réu
.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 27/11/2025